Tribunal: STF
Processo: Rcl 61620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 42/DF E ÀS ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903 E Nº 4.937/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.



    1. Esta Suprema Corte, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, Novo Código Florestal, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento.



    2. In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial em razão de vício formal, isto é, por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal. 



    3. Não houve, portanto, sequer a análise da matéria debatida nos paradigmas apontados, razão pela qual considera-se ausente a indispensável relação de estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas que se reputam violados.



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.